Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-60.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017464-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J. G. BRANDAO - CNPJ: 12.716.820/0001-63 (RECORRENTE), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO), JHONNE GONCALVES BRANDAO - CPF: 019.071.241-44 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente a título de seguro não contratado, julgando improcedentes os pedidos de reconhecimento de venda casada e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta corrente do consumidor referentes a seguro-residência foram devidamente comprovados pela instituição financeira; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados, bem como a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a origem e a legitimidade dos descontos realizados na conta do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A instituição financeira comprovou apenas a contratação do seguro “Bradesco Vida e Previdência”, deixando de demonstrar a contratação do seguro “Bradesco Seguro-Residência/Outros”.

5.

A ausência de prova da contratação do seguro-residência caracteriza a ilicitude da cobrança e o pagamento indevido pelo consumidor.

6.

Configurada a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores descontados, aplicando-se a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1017464-60.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

J. G. Brandao

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de
R$ 8.372,90 (oito mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa centavos)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente a cada um dos descontos indevidos que compõe a referida verba, conforme tabela anexa ao Id. 193102380.

2) Julgar improcedente a pretensão declaratória de reconhecimento de venda casada.

3) Julgar improcedente a pretensão indenizatória formulada a título de danos morais.
”

O Reclamante alega, em síntese, que sofreu descontos indevidos denominados “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” e “BRADESCO SEGURO-RESIDÊNCIA/OUTROS” no montante de R$ 10.749,96. Sustenta que não logrou êxito em resolver administrativamente, razão pela qual pleiteia a condenação por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Analisando os autos, em que pese à instituição Ré alegar que os descontos são devidos e oriundos da contratação, a Requerida comprovou somente a contratação do “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, juntado nos autos a proposta assinada pela parte autora. Entretanto, não houve a comprovação da contratação do “BRADESCO SEGURO-RESIDÊNCIA/OUTROS”, tendo em vista a ausência do conjunto probatório referente ao mencionado seguro.

Desta forma, se o consumidor desconhece a origem dos débitos que foram descontados em sua conta corrente, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à origem da obrigação objeto da presente demanda, nos termos do art. 373, II do CPC, e não o fazendo é devida a restituição da quantia debitada indevidamente.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos proventos do consumidor. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026